Tribunal: TJDFT
Processo: 0724007-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DUAS CONDENAÇÕES. UNIFICAÇÃO DE PENAS. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. REINCIDÊNCIA DO SENTENCIADO. REGIME FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E PROVIDO.
1. A reincidência é circunstância pessoal do sentenciado que interfere na execução como um todo, e não somente nas penas em que ela foi reconhecida. Assim, presente a reincidência em uma das sentenças condenatórias, o apenado passa a ostentar a condição de reincidente em relação a todas as execuções penais.
2. Foi opção legislativa elencar a reincidência como circunstância agravante genérica (art. 61, I, CP) e também como um dos parâmetros de estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena (art. 33, §2o, CP), razão pela qual não há falar em bis in idem pela dupla valorização, pois se trata de mera aplicação da norma penal.
3. Sendo o apenado reincidente no momento da unificação de suas reprimendas e, por ser o total da pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime adequado é o fechado.
4. Recurso provido para reformar a decisão impugnada e determinar a unificação das penas no regime fechado.